Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018077-28.2021.8.11.0000
Impetrantes: Artur Barros Freitas Osti e Leonardo do Prado Gama
Paciente: Fabio Aparecido Marques do Nascimento
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabio Aparecido Marques do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money” (ação penal n. 31526-46.2018.811.0042 – Código 540068).
Afirmam que a denúncia foi oferecida e a defesa, com o fim da instrução criminal, apresentou tempestivamente as alegações finais, em data de 26.7.2021.
Destacam que a prisão preventiva do paciente supera 3 anos, sem que haja a conclusão da ação penal, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, pois, ainda que se trate de causa com certa complexidade, a custódia já caracteriza cumprimento antecipado da pena.
Asseveram que a ação penal ainda não foi concluída por razões que não se podem imputar ao acusado, motivo pelo qual conclui que está configurado o constrangimento ilegal, o que justifica a sua imediata soltura e que “considerando a pena máxima prevista para o crime lavagem de capitais (10 anos) e ORCRIM (08 anos), se condenado fosse, cumprindo 1/6 da pena (prática criminosa anterior a edição da Lei 13.964/2019 que alterou o artigo 112 da LEP), o paciente precisaria ficar recolhido pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, ou seja, por 03 (três) anos.” E “no caso concreto, o paciente encontra-se preso há 03 (três) anos e 02 (dois) meses – tempo suficiente à obtenção da progressão de regime caso condenado fosse a reprimenda corporal máxima” (Id. 104834952, p. 10).
Finalmente, alegam que no “quadro fático processual não mais existe razão de ser para o presente decreto prisional, seja porque a prisão viola o princípio da duração razoável do processo, seja porque viola o princípio da isonomia processual, seja porque viola o princípio da homogeneidade ou, ainda seja porque se esvaiu toda a necessidade de sua manutenção, uma vez que os fundamentos que outrora o autorizaram, já não mais persistem” (Id. 104834952, pp. 12-13).
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata libertação da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 104834952, pp. 1-14).
A impetração veio instruída com a documentação de Id. 104834953 a 104834967.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
No que se refere ao excesso de prazo, convém ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Na espécie, não obstante a aparente demora na tramitação da ação penal, saliento que se trata de causa demasiadamente complexa, afeta à desarticulação de uma organização criminosa de grande magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, o que, naturalmente, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada acusado ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Conquanto tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas ao “Comando Vermelho”, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi desmembrado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais.
Ademais, impende consignar que embora possa se dizer que existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, uma vez que não se sabe os motivos pelos quais a magistrada singular ainda não prolatou a referida sentença.
Em outras palavras, não há como dizer que o feito permanece injustificadamente paralisado, ou se porventura tenham surgido outros incidentes ou outras circunstâncias que justifiquem a demora.
Neste ponto, é até desnecessário repetir que se trata de feito extremamente complexo, como exaustivamente se tem conhecimento, sobretudo porque se refere à denominada operação Red Money, e que, por inúmeras vezes, já foi matéria discutida nesta Câmara Criminal.
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações atualizadas acerca dos andamentos do processo.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator